Tribunal: TJES
Processo: 0001187-36.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001187-36.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GAESE BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001187-36.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GAESE BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA-BASE ADEQUADA 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001187-36.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GAESE BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória que, no dia 15 de janeiro de 2022, o apelante, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual veio a óbito, em razão dos ferimentos causados.

Restou apurado que a vítima foi atingida com três disparos na região posterior do crânio e outro disparo no ombro.

O representante do Ministério Público narra, ainda, que o crime foi praticado com recurso capaz de gerar perigo comum, eis que o apelante efetuou os disparos no interior de um bar, onde havia várias pessoas.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal.

A defesa alega, inicialmente, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio dos Boletins Unificados de fls. 07/10 e 17/20, pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 123/133, pelo Relatório de Investigação de fls. 134/167, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 168, pelos vídeos que mostram o momento da execução do delito, bem como dos depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo destacar os depoimentos testemunhais, conforme transcritos pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] o PMES ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES PINTO revelou que foi ao local da ocorrência dos fatos após ter notícia do crime e pôde perceber a existência de câmeras de segurança que flagraram o evento criminoso. A testemunha esclareceu, também, que havia outras pessoas no bar que, inclusive, identificaram o réu como autor dos disparos.

[...] NATAN ALVES COELHO DOS SANTOS esclareceu que já conhecia de vista o réu e a vítima e viu quando o réu entrou no bar e pediu para que pessoas que lá estavam se retirassem. Entendeu, então, que poderia haver troca de tiros e saiu do local, momento em que ouviu disparos de arma de fogo.

NATAN COSTA AGUIÁ revelou que estava sentado na mesma mesa em que o ofendido e viu quando o réu se aproximou e pediu para que Rita e a criança se retirassem. Contou que eles se retiraram, mas que continuou sentado na mesa. Natan acrescentou que o ofendido estava aparentemente com medo e que permaneceu sentado, de cabeça baixa, sem nenhuma reação ou atitude hostil contra o acusado. Declarou afirmou que pôde ver o réu entrar andando calmamente para o bar com a arma em punho e atirar contra a vítima, sentada.

Por estar de cabeça baixa, escutou a primeira série de disparos e, posteriormente, viu quando o réu retornou para sua moto, colocou o capacete e voltou para efetuar mais disparos contra a cabeça do ofendido, já caído.

GUILHERME COUTINHO OLIVEIRA, ao prestar depoimento, esclareceu que chegou ao bar com o acusado mas não tinha nenhuma ideia de que sua intenção era a de ceifar a vida do ofendido.

O proprietário do bar, WALACE JUNIOR NOVAES LIBERATO, esclareceu que escutou os disparos de arma de fogo.

[...] RITA DE CÁSSIA COSTA AGUIÁ esclareceu que estava na mesma mesa que o ofendido e outras pessoas quando o réu pediu para se retirarem do local pois queria conversar com o ofendido. Rita destacou que o ofendido Jefferson demonstrava estar com muito medo e em momento algum esboçou qualquer reação contra o réu, permanecendo a todo momento sentado.”

Ainda, verifica-se que o apelante confessou a conduta delitiva, em que pese tenha alegado a tese de legítima defesa, que não restou incontestável nos autos.

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri, ou para desclassificar o crime a ele imputado.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se, contudo, que o Magistrado aplicou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sob o seguinte fundamento:

Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista que efetuou diversos disparos contra a vítima e, após esta já estar caída no chão, o acusado subiu em sua moto, colocou o capacete e, cruelmente, disparou novamente na cabeça da vítima, que agonizava; o réu possui antecedentes criminais, contudo, não serão valorados nesta fase, e sim como agravante de reincidência; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto à personalidade, verifico que é voltada ao cometimento de infrações penais, eis que o acusado praticou o crime enquanto cumpria pena, o que revela o seu desprezo pelo instituto da ressocialização e, ainda, estava solto, com liberdade provisória condicionada nos autos do processo nº 0001115-83.2021.8.08.0014, quando praticou esta nova infração penal; os motivos não ficaram plenamente esclarecidos; quanto às circunstâncias do delito, verifico que são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi praticado de forma premeditada, estando o réu previamente armado com a arma de fogo utilizada no crime, o qual, inclusive, entrou no bar avisando aos presentes que se retirassem do local para “acertar as contas” com o ofendido; as consequências são próprias do tipo penal; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Em que pese o inconformismo da defesa, entendo que a pena-base foi devidamente fundamentada, bem como o juízo sentenciante observou um dos patamares indicados pela jurisprudência, qual seja de 1/6 (um sexto) acima da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial.

A propósito:

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 3. A exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022

Desta feita, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, entendo que a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Mais adiante, a defesa ainda requer que “seja observada a atenuante da confissão em grau máximo”, contudo, embora o c. STJ indique a adoção da fração de 1/6, na segunda fase dosimétrica, se extrai do caderno processual que o réu alegou que praticou o delito amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Dessa forma, embora o réu faça
jus
à atenuante, entendo que se mostra desproporcional e irrazoável conferir o patamar máximo de redução comparada ao agente que confessa de maneira total a prática delitiva

Importante salientar, que as provas coligidas aos autos permitem, mesmo sem a confissão, concluir-se pela autoria delitiva.

Esse inclusive é o posicionamento adotado pelo Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA INFERIOR A 1/6. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 4.
No caso, o Colegiado de origem limitou-se a reduzir a reprimenda na fração de 1/12 pela incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP, pois o réu afirmou ter agido em legítima defesa, bem como em razão da existência de um vasto conjunto probatório a respaldar a condenação do réu, notadamente declarações de testemunhas presenciais do fato, não havendo, portanto, ilegalidade na segunda fase da dosimetria a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto restou declinada motivação idônea para a redução inferior a 1/6.
5. Writ não conhecido. (STJ - HC: 449831 SC 2018/0112333-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

Dessa forma, e não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, entendo que a r. Sentença deva permanecer incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.